Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECENDENTS. REEXAME DO JULGADO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO. SUPOSTO INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. O fato de o recorrente não se conformar com a posição adotada no Acórdão não se confunde com a Contradição, prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Este requisito para a oposição de Embargos de Declaração requer que os fundamentos adotados na razão de decidir mostrem incompatibilidade entre si.

4. A parcial procedência do recurso não acarreta a majoração de honorários recursais, conforme entendimento firmado por esta Turma.

5. A pensão vitalícia está relacionada a uma compensação à parte que foi impedida de exercer ofício ou profissão ou teve sua capacidade de trabalho reduzida.

6. A alteração do termo inicial do pensionamento vitalício também é fundamento para a distribuição da sucumbência entre as partes.

7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.